Tribunal: TJDFT
Processo: 0714291-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Recurso inominado. Ação de conhecimento. Servidor público. Gratificação de atividade de risco (GAR). Contribuição previdenciária. Restituição devida. Prescrição. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural para condenar o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL a pagar as quantias descontadas do autor, a título de contribuição previdenciária, levando-se em conta o valor recebido a título de GAR, expressas nos cálculos de ID 187513537.
2. Em suas razões recursais (ID 68534391), os réus suscitam, preliminarmente, a ausência de interesse de agir e a necessidade de suspensão do processo para se aguardar o desfecho de questão prejudicial. No mérito, sustentam que, até que sobrevenha o julgamento definitivo do pedido de reexame interposto pela PGDF nos autos do processo no 502/2023 perante o TCDF, não há que se falar em impossibilidade de incorporação da Gratificação por Atividade de Risco nos contracheques dos servidores aposentados e, por conseguinte, não há fundamento jurídico para a exclusão da referida gratificação da base de cálculo da contribuição previdenciária. Aduzem que, acaso a Gratificação de Atividade de Risco deixe de ser incorporada aos proventos de aposentadoria, sua exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária somente poderá ocorrer com efeitos ex nunc, isto é, prospectivos, não havendo que se falar em o direito à restituição da contribuição previdenciária paga até então. Alegam que o sistema de previdenciário no Brasil não é o de capitalização (em que há uma poupança individual de repartição simples), mas o da solidariedade para a contribuição em um fundo destinado a salvaguardar aqueles atingidos por contingências. Afirmam que deve ser reconhecida a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da Ação de Protesto n. 0709818-06.2023.8.07.0018, em 30/08/2023, quando interrompido o transcurso do prazo da prescrição quinquenal. Pontuam que eventual condenação deve se circunscrever ao período de setembro/2018 a julho/2023, excluindo-se os valores referentes aos meses de julho e agosto de 2018 indevidamente incluídos na planilha da parte autora, visto que estão além do quinquênio abrangido pela ação de protesto ajuizada pelo Sindicato.
3. Sem preparo, em razão da isenção legal.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 68534395), nas quais a parte recorrida afirma que o Processo 502/2023, que gerou a Decisão 4124/2023, foi julgado em forma definitiva pela Decisão n. 835/2024, na qual estabeleceu-se que a GAR – Gratificação por Atividade de Risco somente remanesceria para os aposentados, já os servidores ativos não mais incorporariam aos proventos de aposentadoria, devendo com isso ser ressarcido as contribuições previdenciárias indevidamente descontadas pelos servidores ativos. Aduz que o Supremo Tribunal Federal definiu em julgamento com repercussão geral no RE 593.068/SC que as parcelas remuneratórias que não se integram à aposentadoria não sofrem desconto previdenciário.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão consistentes em saber: a) se deve incidir contribuição previdenciária sobre gratificação de atividade de risco (GAR); b) se os valores descontados, caso sejam reconhecidos indevidos, devem ser restituídos ao autor e c) se deve ser reconhecida a prescrição sobre parte dos débitos alegadamente cobrados pela parte autora.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de ausência de interesse de agir e necessidade de suspensão do processo. Como é cediço, a atividade desempenhada pelos Tribunais de Contas, em sua função fiscalizatória, não é jurisdicional e suas decisões têm caráter técnico-administrativo, não fazendo coisa julgada, justamente por não praticarem atividade judicante. Assim, as decisões proferidas pelos Tribunais de Contas não vinculam a atuação do Poder Judiciário, quanto mais em se tratando de decisões precárias, proferidas liminarmente. Preliminares rejeitadas.
7. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, fixando a seguinte tese: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’.
8. Além do mais, consignou-se que "a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial" e que "não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo".
9. Nesse contexto, foi reconhecida no referido julgado a obrigação de restituição dos valores indevidamente descontados, ou seja, decorrentes de incidência de contribuição previdenciária sobre verbas que não se incorporam à aposentadoria.
10. Confira-se: "Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. (RE 593068, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019)".
11. No caso, a gratificação reclamada tem caráter propter laborem, ou seja, é recebida em função do exercício do trabalho e, por esse motivo, não se agrega aos valores percebidos quando da aposentadoria do servidor, de modo que, por força do entendimento firmado pelo STF, não devem ser descontadas a contribuição previdenciária sobre o valor da GAR. A exegese da decisão é de que não pode haver desconto previdenciário sobre as verbas que não serão incorporadas aos proventos de aposentadoria do servidor e que os descontos indevidos devem ser restituídos ao contribuinte, de modo que a sentença, quanto ao ponto, deve ser mantida.
12. Nada a prover com relação ao pedido de reconhecimento de prescrição dos valores referentes aos meses de julho e agosto de 2018, haja vista que os montantes a serem ressarcidos, segundo tabela de cálculo do autor, se iniciam a partir de 03/2021 (ID 68534355).
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso inominado conhecido e desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Teses de julgamento: “1. A gratificação de atividade de risco (GAR) tem caráter propter laborem, ou seja, é recebida em função do exercício do trabalho e, por esse motivo, não se agrega aos valores percebidos quando da aposentadoria do servidor, de modo que, por força do entendimento firmado pelo STF, não deve ser descontada a contribuição previdenciária sobre o valor da referida gratificação. 2. Não pode haver desconto previdenciário sobre as verbas que não serão incorporadas aos proventos de aposentadoria do servidor e os descontos indevidos devem ser restituídos ao contribuinte.”

_________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.9099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593068, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019 e RE 593.068/SC.